Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-88.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003771-88.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOS - CPF: 053.552.131-62 (APELANTE), WESLEY JUNIOR LOPES DA CUNHA - CPF: 043.528.221-24 (APELANTE), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓZ (APELADO), LUIZ HENRIQUE ACKERMANN - CPF: 043.798.041-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER JAIME SILVA BASTOS - CPF: 018.104.781-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS
FIRMES E COERENTES COM O CONTEXTO DA APREENSÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA.
REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo a um deles pena de reclusão em regime inicial fechado, em razão da reincidência específica, e ao outro pena de reclusão em regime aberto, com reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicada em fração intermediária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação
dos apelantes
pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
)
analisar a
possibilidade de fixar regime menos gravoso
para o réu condenado ao
cumprimento
da pena em regime fechado
; (
iii
)

estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
materialidade
e
autoria delitiva

foi
comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

5.
A alegação defensiva de que os entorpecentes teriam sido “plantados” carece de qualquer suporte probatório concreto, não sendo suficiente para infirmar a prova produzida.

7.
A
múltipla
reincidência específica do apelante autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, em observância aos critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

8
. A quantidade de drogas apreendidas não se revela expressiva a ponto de justificar a redução da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo legal.

Ausentes elementos concretos indicativos de maior gravidade da conduta, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas judicializadas, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2.
A reincidência específica autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a oito anos.
3.
A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve observar a proporcionalidade, sendo cabível a
aplicação da
fração máxima quando a quantidade de drogas não for expressiva e inexistirem circunstâncias concretas desfavoráveis.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 0000352-19.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 3.021.654/AP, Sexta Turma, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Marcos Rodrigo Pinto Tapajós
e
Wesley Junior Lopes da Cunha

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
13ª
Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Cuiabá
/MT
, que, nos autos da Ação Penal nº
1003771-88.2022.8.11.0042
,
conden
ou
o
primeiro
à
pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
; e o
segundo
à
pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além
do pagamento
de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, ambos

pela
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
.

Marcos Rodrigo Pinto Tapajós
, e
m suas razões
recursais
,

postula
su
a absolvição por insuficiência probatória
;
e, subsidiariamente
, a modificação do regime de cumprimento de pena
.

Wesley Junior Lopes da Cunha

pugna por sua absolvição, com o argumento de ausência de provas aptas à condenação; e, subsidiariamente, a
incidência da
fração máxima de redução pelo reconhecimento da
causa especial de diminuição pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Nas contrarrazões, o Ministério Público
requer
o desprovimento do
s
recurso
s
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de
parecer
do
Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifest
ou
-se
pelo desprovimento do
s
apelo
s
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
s
conheço.

Os doi
s apelantes sustentam
a
tese de absolvição, sob a alegação de
insuficiência probatória
.

N
esse

ponto,
vê-se que a

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante Delito (I
D
.

326197447
), Boletim
d
e Ocorrência (I
D
.
326197448
),
Termo
d
e Ap
r
eensão (I
D
.

326197851
),
pelo Laudo Pericial nº
3.14.2022.82656-01

(ID
.

326197862
), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas,
bem como
pelos demais elementos colhidos durante a instrução processual.

Depreende-se dos autos que foram apreendidas
13,41 gramas de cocaína, fracionadas em 20 porções, em poder de
Wesley Junior Lopes
d
a Cunha
;
bem como de 20,58 gramas de maconha, fracionadas em 3 porções, localizadas no interior do veículo pertencente a
Marcos Rodrigo Pinto Tapajós
, além de balança de precisão com resíduos de maconha e valores em espécie, circunstâncias típicas do comércio ilícito de entorpecentes.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída

ao
s
apelante
s
,
embora
ele
s
negue
m
a prática do ilícito e alegue
m

que não
há prova suficiente para a condenação, é certo
que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento
por ele
s
do crime de tráfico
de drogas
.

O
s depoimentos dos policiais militares
que participaram das diligências
mostram-se
convergentes quanto à dinâmica da abordagem, ao contexto do flagrante e às providências imediatas que culminaram na apreensão dos entorpecentes
, da balança de precisão
e do dinheiro.

O policial militar Luiz Henrique Ackermann, em depoimento prestado em juízo, narrou de forma clara e coerente a dinâmica dos fatos, desde o recebimento de denúncia anônima prévia, com descrição física e de vestimentas dos suspeitos, até a abordagem e apreensão dos entorpecentes e petrechos. Sua narrativa mostrou-se harmônica com os demais elementos probatórios, especialmente com o Termo
d
e Exibição
e
Apreensão, o Laudo Toxicológico e o relatório de investigação policial.

A circunstância de o referido policial não ter sido o responsável direto pela busca pessoal ou veicular não desnatura a validade de seu depoimento. Em operações policiais, a atuação é coletiva e coordenada, sendo plenamente legítimo que todos os integrantes da guarnição tenham ciência direta dos fatos ocorridos, inexistindo exigência legal de que apenas o agente executor da busca possa testemunhar sobre a ocorrência
policial
.

A ausência de recordação pormenorizada dos fatos
pelo
policial militar Eliezer Jaime Silva Bastos
,

ouvido em juízo após lapso temporal considerável,
não
compromete a prova, sobretudo quando houve ratificação do conteúdo do Boletim
d
e Ocorrência, documento contemporâneo aos fatos e dotado de presunção relativa de veracidade.

A alegação de que os depoimentos policiais seriam mera reprodução do Boletim
d
e Ocorrência não se sustenta, porquanto a condenação está lastreada em prova judicializada, produzida sob contraditório, sendo os elementos inquisitoriais utilizados apenas como reforço probatório.

Quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça deixou claro ao dispor que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso em análise, os depoimentos dos policiais foram coerentes entre si e
estão
em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não havendo qualquer elemento que indique que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

No que se refere à tese de
que os entorpecentes foram “plantados” pelos policiais
, verifica-se tratar de alegação grave, que imputaria aos agentes públicos a prática de ilícitos penais, exigindo prova robusta e concreta, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou: “
A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada
”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
.
”

(
TJMT -
N.U 0000352-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022)
.

No caso, a defesa limitou-se a afirmar a ocorrência d
e
ilegalidade, sem qualquer elemento objetivo que a corroborasse.

Inexiste nos autos qualquer indício de animosidade, perseguição pessoal ou motivação espúria por parte dos policiais. Ao revés, a abordagem decorreu de denúncia anônima e culminou na apreensão de entorpecentes em circunstâncias que se revelam incompatíveis com a versão defensiva, inclusive porque ambos os réus foram presos no mesmo contexto fático, embora apenas um deles ostente antecedentes criminais.

Registre-se, ainda, que o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo, sendo desnecessária a comprovação de ato de venda. A forma de acondicionamento da droga, a diversidade de substâncias, a presença de balança de precisão
dentro do veículo
e a apreensão
de valores em espécie sem origem comprovada evidenciam, de modo seguro, a finalidade mercantil.

Portanto,
o conjunto probatório constante dos
autos
é
suficiente para manter a condenação do
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Marcos Rodrigo Pinto Tapajós sustenta, subsidiariamente, que
o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser fixado no semiaberto
, e não no fechado.

Embora a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, o apelante ostenta reincidência específica, com cinco condenações definitivas anteriores pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que autoriza,
por si só, a imposição de regime inicial mais gravoso, nos termos
do art. 33,
§
2º, alínea
b
, c/c
§
3º, e art. 59, ambos do Código Penal,

Nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, a fixação do regime deve considerar as circunstâncias judiciais. No caso, a reincidência específica reiterada, com cinco condenações anteriores pelo mesmo delito, evidencia contumácia delitiva e ineficácia das reprimendas anteriores, justificando a imposição do regime inicial fechado como medida necessária à reprovação e prevenção do crime.

Assim, considerados
os antecedentes criminais do réu
–
valorados
negativamente
na sentença
–
,
e

a reincidência específica múltipla, mostra-se juridicamente adequada, proporcional e necessária a imposição do regime inicial fechado, não havendo
que se
falar em violação aos critérios legais de individualização da pena, tampouco em excesso na resposta penal.

A
defesa de
Wesley J
ú
nior Lopes da Cunha sustenta que a causa de diminuição do tráfico privilegiado
deve ser aplicada
em seu grau máximo
, ou seja, na fração de
2/3
(dois terços
).

O
magistrado reconheceu a incidência do tráfico privilegiado em favor do apelante
Wesley Júnior
,
conforme
se vê desse trecho da sentença abaixo transcrito:

[...]
O condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informações de que ele se dedique a atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida (Id. 197046536 e Id. 197122972).
Posto isto e avaliando a quantidade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 – TJMT),
REDUZO
a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (deis) meses de reclusão
. [...].

Da leitura desta parte da sentença, vê-se que
a modulação da minorante em fração diversa do máximo foi justificada pela quantidade das drogas apreendidas.

Contudo, a quantidade dos entorpecentes –
13,41g de cocaína e 20,58g de maconha
–
não se revelam expressivas a ponto de afastar a fração máxima de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] embora
a natureza e a quantidade da substância apreendida constitua
, de fato, elemento concreto a ser sopesado para a escolha da fração do redutor, verifica-se que o montante de drogas trazido pelo acusado não foi excessivamente elevado - 79,5 g de cocaína e 69 g de maconha -, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a incidência da minorante em patamar abaixo do máximo previsto em lei. [...]”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 3.021.654/AP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

No
caso, trata-se de porções compatíveis com o pequeno tráfico, que não revelam quantidade significativa ou expressiva a ponto de indicar maior gravidade concreta da conduta, inexistindo fundamento idôneo para a modulação desfavorável da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Assim,
inexistindo qualquer elemento concreto que demonstre maior gravidade da conduta do apelante, a solução que melhor se harmoniza com o §4º do art. 33 é a aplicação da fração máxima de redução (2/3).

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada ao apelante
Wesley Júnior
, pass
a-se
a redimensioná-la
.

Considerando que a pena na segunda fase dosimétrica foi de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
mantidas as demais fases inalteradas,
aplic
a-se
sobre este quantitativo, na terceira etapa da dosimetria, o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), tal como decidido neste voto, resultando sua pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

No mais,
mantenho o regime aberto para o cumprimento
da pena, assim como a substituição d
a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o
exposto
, em
dis
sonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s

e, no mérito,
NEGO
-
PROVIMENTO

ao apelo de
Marcos Ro
drigo Pinto Tapajós
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Wesley Junior Lopes da Cunha
,

para o fim de aplicar a fração máxima de redução da pena pela incidência do tráfico privilegiado, redimensionando
sua reprimenda
para
1 (um) ano
e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por
2
(duas) restritivas de direitos

a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais,
mantendo
, no mais,
inalterada a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026